Tribunal: STF
Processo: ARE 1272269
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão que rejeitou os embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Eis um trecho desse julgado:



    “Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Inicialmente, conforme consignado na decisão embargada, a jurisprudência desta Corte, firmada no ARE-RG 1.255.885, no âmbito da repercussão geral, não reconhece a incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. 



    ‘Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia’. (ARE 1.255.885 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 15.9.2020) 



    Além disso, a parte afirma que a questão acessória a respeito da necessidade de destaque de ICMS nas notas fiscais de transferência, deveria ter sido julgada improcedente, uma vez que não constituiu parte do pedido inicial.



    Nesse contexto, conforme assentado na decisão embargada, com relação a esse ponto, entendo que a parte não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal. Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF”. (eDOC 56)



    No agravo regimental, sustenta-se o afastamento da incidência do ICMS sobre as operações de transferências internas e interestaduais de mercadorias entre os seus estabelecimentos. 



    Afirma que, em momento algum, intentou demonstrar que a exigência de escrituração do ICMS viola a Constituição Federal, visto que o cumprimento de obrigações acessórias nunca foi objeto de impugnação.



    Alega que o tribunal de origem entendeu que, para fins de controle fiscal, o ICMS deve ser recolhido e destacado nas notas fiscais referentes às remessas de mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade. Aduz que tal constatação não significa que a parte agravante esteja se insurgindo contra o cumprimento das obrigações acessórias, mas, sim contra a decisão que reconheceu a incidência do ICMS nas operações de simples transferência de mercadorias entre os seus estabelecimentos, o que afronta o art. 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Assevera que nunca se pretendeu impugnar eventuais obrigações acessórias, como a emissão de notas fiscais e o destaque de ICMS nas saídas em transferência.



    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do eDOC. 32.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, conforme consignado na decisão embargada, registro que a jurisprudência desta Corte não reconhece a incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. 



    Na hipótese, o juízo de origem consignou que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Ocorre que, em outro ponto, assentou que “o procedimento de exigir a escrituração para evitar futura ofensa ao princípio da não cumulatividade é legal e não prejudica o contribuinte, porque eventual recolhimento será posteriormente compensado com o crédito relativo, razão pela qual deve ser observado” (eDOC 3, p. 187). 



    Com relação a esse trecho, a parte agravante afirma que o tribunal a quo entendeu por julgar a demanda improcedente porque entende que o ICMS pode, sim, incidir sobre operações de mera transferência de mercadorias. 



    Entendo que assiste razão à ora recorrente quanto a essa alegação.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte, firmada no ARE-RG 1.255.885 (tema 1.099), no âmbito da repercussão geral, não reconhece a incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. 



    No voto proferido na ocasião, em seu dispositivo, este Tribunal determinou que o estado recorrido se abstivesse de cobrar ICMS em situação correspondente à transferência interestadual de bovinos entre estabelecimentos de titularidade dos recorrentes, sem a configuração de ato mercantil, assim como se abstivesse de promover atos que impedissem essa movimentação. Além disso, determinou expressamente que o estado emitisse as notas fiscais de produtor rural necessárias para o referido transporte, sem as condicionar ao prévio recolhimento do imposto. 



    Nesse contexto, verifica-se que o procedimento de exigir a escrituração, ao fundamento de que eventual recolhimento será posteriormente compensado com o crédito relativo, destoa da jurisprudência firmada no referido paradigma da repercussão geral.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, para acolher os embargos de declaração opostos anteriormente (eDOC 11) no sentido de dar provimento ao recurso extraordinário para afastar a exigência da escrituração na hipótese e consequente exigência do imposto



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente